Tribunal: TJDFT
Processo: 0752977-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0752977-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CORDEIRO LUCENA AGRAVADO: GUERRA BUSINESS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANA CORDEIRO LUCENA contra decisão proferida pelo juízo da 3a (TERCEIRA) VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL DE BRASÍLIA/DF nos autos da execução de título extrajudicial n° 0730426-81.2020.8.07.0001 (ajuizada por GUERRA BUSINESS LTDA-ME, ora agravada, em face da agravante), decisão nos seguintes termos: “Em atenção à petição de ID 78225832, esclareço à executada que a garantia do Juízo por meio de indicação de imóveis não é imediata, o que, inclusive pressupõe aceitação da referida garantia pelo exequente; registro da penhora na matrícula dos imóveis; valor das avaliações condizente com a integralidade da execução. Nesse sentido, considerando as alegações da parte exequente no ID 78285436, indefiro a garantia do Juízo vindicada pela executada. Passo à análise da petição de ID 78204357, por meio da qual a parte embargante postula penhora de renda mensal decorrente da produção de leite, penhora da fazenda no percentual de 28% (vinte e oito por cento), penhora de pro labore mensal recebido pela devedora do grupo IESGO como sócia administradora, penhora de quotas sociais da devedora nas sociedades empresárias nas empresas a seguir indicadas SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FÊNIX LTDA (FACULDADES IESGO - CNPJ 03.497.669/0001-29); e SOCIEDADE EDUCACIONAL FÊNIX LTDA (COLÉGIO IESGO MASTER – CNPJ 28.047.961/0001-70), OFICIANDO-SE A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS, bem como penhora de aluguéis mensais decorrentes da locação de imóveis, expedição de ofício à Receita Federal para fins de obtenção da Declaração de Rendimentos e expedição de ofício à associação dos produtos de leite da ração Girolando a fim de de indique produção mensal de leite e anual e média mensal com a produção. Pois bem. Decido [ ] g. Do pedido de penhora da Fazenda denominada Retiro, no percentual de 28% (vinte e oito) por cento correspondente a parte da propriedade exclusiva da devedora sobre o imóvel de matrícula 59.573; Nos termos do art. 835, inc. V, do CPC, defiro a penhora de 28 % do imóvel indicado no ID 78204362, de matrícula n.o 59.573, perante o Cartório de Registro de Imóveis de Formosa - GO, descrito como terreno rural, denominado Fazenda Retiro, Formosa, GO (matrícula no ID78204362). Consta da matrícula do imóvel que seriam co-proprietário(a) do imóvel Maria de Lourdes Alves Machado, Jarbas de Sousa Machado, Manoel Lopes da Silva, Ivani José Fernandes, Maria Salete Alves de Sousa Ferreira, Eládio Alves Ferreira e Juarez de Oliveira Lucena, Consta ainda da matrícula do imóvel que sobre este pendem os seguintes ônus: Av2, hipoteca cedular de 2o grau tendo por credor Banco Bradesco S/A, nos termos da cédula Rural Hipotecária n. 201405050, registrada sob o número 8.626 do livro 3 daquele ofício; Av3, hipoteca cedular de 3o grau tendo por credor Banco Bradesco S/A, nos termos da cédula Rural Hipotecária n. 201405065, registrada sob o número 8788 do livro 3 daquele ofício; Av4, hipoteca cedular de 3o grau tendo por credor Banco Bradesco S/A, nos termos da cédula Rural Hipotecária n. 201405005, registrada sob o número 9149 do livro 3 daquele ofício em relação. Verifica-se da petição de ID78225832 ter a executada declarado que seu estado civil seria o de viúva. Nomeio a parte executada como fiel depositária do imóvel em questão. Informo que o valor da causa é R$ 3.250.000,00. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE TERMO DE PENHORA, que deverá ser apresentado pelo exequente para averbação ao registro competente, independentemente de mandado, nos termos do art. 844 do CPC, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros. O recolhimento dos emolumentos extrajudiciais devidos deverá ser suportado pelo interessado, conforme determinam os artigos 14, 217 e 239 da Lei n.o 6.015/1973. Com a publicação desta, fica o exequente intimado a comprovar a averbação da penhora na matrícula do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias. [ ] ” (ID 78351796 dos autos originários). A agravante/executada, em razões (ID 22330854), sustenta que o art. 805 do Código de Processo Civil “garante que a execução seja a menos gravosa possível para o Executado”. Aduz que “no caso em tela, a Executada, ora Agravante, ofereceu caução idônea (imóvel no valor de R$ 2.710.000,00 – dois milhões e setecentos e dez mil), e a complementou em seguida (com mais dois imóveis nos valores de R$ 2.210.000,00 – dois milhões duzentos e dez mil reais – e R$ 527.000,00 quinhentos e vinte e sete mil reais), de modo que ofereceu como garantia valor muito superior ao valor da causa”, tendo, ainda, apresentado “Certidão de Inteiro Teor de cada um dos imóveis oferecidos em garantia, comprovando-se, assim, que os referidos bens se encontram totalmente livres e desembaraçados, podendo, portanto, serem aceitos como garantia”. Defende que “havendo mais de um meio de se satisfazer o crédito executado, deve o credor optar por aquela que se mostre menos onerosa para o devedor”. Ao final, requer: “a) Que seja deferido o efeito suspensivo ao presente agravo; b) Que o recurso seja conhecido, uma vez que preenche todos os requisitos de admissibilidade; c) Que seja dado provimento ao agravo, a fim de reformar a decisão agravada, nos termos descritos no presente recurso; d) A intimação do Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal; e) A juntada das peças que instruem o agravo, quais sejam: petição inicial da Ação de Execução de Título Extrajudicial, Petição que ensejou a Decisão Agravada, Decisão Agravada, certidão comprobatória da tempestividade, procurações de ambas as partes e cópia integral do processo”. (ID 22330854, p. 8) Preparo regular (ID 22334012). Os autos foram regularmente instruídos. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” – grifei. No caso, agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão interlocutória proferida em processo de execução de título extrajudicial); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Como relatado, intenta a agravante concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sustar os efeitos da decisão que indeferiu a garantia do juízo ofertada pela executada/agravante e deferiu a penhora do percentual de 28% do imóvel rural denominado Fazenda Retiro, Formosa/GO, matriculado sob o no 59.573, Cartório de Registro de Imóveis de Formosa – GO. Alega, em suma, ter oferecido, como caução à execução, imóvel no valor de R$ 2.710.000,00, complementada em seguida (com mais dois imóveis nos valores de R$ 2.210.000,00 e R$ 527.000,00), o que corresponderia a quantia superior ao valor da causa. No entanto, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não demonstrados os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo, probabilidade do direito que, por ora, não se evidencia. Cuida-se, na origem, de ação de execução de título extrajudicial fundada em contrato de prestação de serviços de consultoria extrajudicial – contrato de honorários firmado entre as partes (ID 72710636, autos originários). Deferido o processamento da execução e a expedição de certidão de ajuizamento (art. 927 do CPC) e, por analogia ao art. 517, § 1o do CPC, certidão de inteiro teor para fins de protesto (ID 72848938, autos originários), foram opostos embargos à execução pela executada/agravante (autos no 0737009-82.2020.8.07.0000), indeferido efeito suspensivo à execução nos termos da seguinte decisão: “1. Conforme consta da decisão Id no 76813728, houve indeferimento do pretendido efeito suspensivo dos embargos porque os bens oferecidos não garantiam a execução. Por meio da petição Id no 77591137, a parte embargante oferece novos bens para garantia da dívida. Sucede, no entanto, que a garantia da execução deve ser feita no bojo do processo executivo (art. 919 do CPC), e não nos embargos. 2. Mantenho, portanto, a decisão Id no 76813728, pois inexistente garantia da execução, que deve ser formalizada nos autos principais, sendo oferecidos e aceitos os bens que pretende-se oferecer como garantia do Juízo. 3. Indefiro o pedido formulado no Id no 77660004, pois desnecessário o prazo adicional pretendido, ante o indeferimento da reconsideração da decisão Id no 76813728 e a indicação de bens. 4. Ficam intimadas as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 6. Após, retornem os autos conclusos.” (ID 78228447, autos originários) A executada/agravante apresentou “pedido de reconsideração” (ID 78225829, autos originários), argumento de que suficiente a complementação à garantia inicial: “outros dois imóveis, avaliados em R$ 2.210.000,00 (dois milhões duzentos e dez mil reais) e R$ 527.000,00 (quinhentos e vinte e sete mil reais), conforme avaliações acostadas”. Não obstante o alegado, inviável nesta sede e no presente momento, desconstituir o que definido pela decisão agravada: “garantia do Juízo por meio de indicação de imóveis não é imediata, o que, inclusive pressupõe aceitação da referida garantia pelo exequente; registro da penhora na matrícula dos imóveis; valor das avaliações condizente com a integralidade da execução” – premissas que, ao que tudo evidencia, ainda não atendidas nos autos originários. Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro, por ora, a probabilidade do direito a amparar a concessão do efeito suspensivo, razão por que, nos termos dos artigos 1.015, I e 1.019, I do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se a vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 23 de dezembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora